Tribunal: TJPA
Processo: 0000257-48.2012.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000257-48.2012.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário.

2.

Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes.

3.

Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes.

4.

Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução.

5.

Remessa necessária conhecida.

6.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para determinar ao requerido, Estado do Pará, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00, por dia de descumprimento das determinações, que no prazo improrrogável de 90 (noventa)

dias, tendo em vis que o feito se arrasta há incríveis 05 (cinco) anos:

a)

Contrate ou nomeie concursados para ocupar os cargos de professores e técnicos necessários para compor o quadro funcional da referida escola;

b)

Inicie as obras para sanar as deficiências apontadas na petição inicial e na documentação junta em anexo a inicial, sanando ainda todos os problemas apontados pela Vigilância Sanitárias de fls. 862/867, garantindo o mínimo de segurança, salubridade e condição de aprendizado;

c)

a construção de 06 (seis) novas salas de aula para atender a demanda reprimida da escola;

d)

que junte aos autos o projeto atualizado das obras necessárias para a reforma e ampliação da escola comunicando ainda eventual aditamento do contrato licitatório ou mesmo nova licitação para cumprir com as obras;”

O Estado do Pará, ora apelante, após breve síntese processual, afirma que já vem adotando providências para solução do caso, inclusive, diz que a escola integra grupo de instituições a serem atendidas por recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Afirma que no ano de 2017 existiam vagas sobrando, o que não justifica a construção de novas salas, e que conta com servidores suficientes para atender ao quantitativo da escola.

Diz que tais fatos demonstram que nunca esteve inerte em relação ao cumprimento de suas obrigações e que a solução dos problemas indicados não dependem apenas de vontade política.

Aponta a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no presente caso, sob pena de violação da separação dos poderes.

Diz que a sentença deve ser reformada em respeito ao princípio da reserva do possível, assim como para atender aos limites orçamentários, a universalidade do atendimento e garantir a não violação de princípios constitucionais.

Aduz que o teor da sentença implica na alteração das despesas públicas, em flagrante violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a multa imposta é insustentável e deve ser reduzida.

Desse modo, pleiteia a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
1334457).

A Procuradoria de Justiça ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 1770704).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação em relação à sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Terra Santa, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso e da remessa necessária estão evidenciados nos autos, razão pela qual, os conheço.

Apura-se que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual, onde relatou-se que as instalações físicas da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Cândido Machado, localizada no Município de Terra Santa, estava com as instalações físicas seriamente comprometidas, apresentando infiltrações, rachaduras, problemas hidráulicos e elétrico, além de condições inadequadas de higiene.

Ademais, apontou-se a necessidade de construção de novas salas de aulas e a contratação de servidores para atender as demandas da escola.

Nesse contexto, foram apresentados laudos de visitas realizadas pelo Ministério Público, Departamento de Vigilância Sanitária do Município e Instituto de Perícias Renato Chaves, os quais atestaram as irregularidades relatadas na petição inicial.

Destarte, considerando o conjunto probatório anexado aos autos, torna-se evidente que a escola em questão estava com a sua estrutura física e pedagógica comprometidas, colocando em risco o adequado fornecimento do ensino aos alunos.

Ademais, entendo que a mera alegação trazida pelo Estado de que adotou as medidas cabíveis e que a escola estava num grupo a ser contemplado por verbas de financiamento, não são capazes de demonstrar que os alunos estavam recebendo a estrutura de ensino necessária e suficiente, o que deveria corresponder não só ao corpo técnico, mas também se relaciona com a estrutura física do ambiente escolar.

Nesse panorama, é imperioso ponderar que a educação é fundamental para sociedade, e a Constituição Federal disserta quanto à absoluta prioridade que deve ser destinada à criança e ao adolescente.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de _oloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Seguindo tal raciocínio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o seguinte:

Art. 3º. A criança e do adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

[...]

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.

[...]

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...].

Desse modo, deve-se compreender que todas essas garantias atinentes à educação se relacionam, também, com a obrigação do Estado em ofertar ambiente físico adequado para promoção da educação, ou seja, estrutura física, segurança, etc.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA— SENTENÇA RATIFICADA. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53. A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

(TJ-MT - AC: 00076019220168110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)”

Assim, constatada a deficiência na estrutura da escola, e o inarredável dever do Estado em proporcionar educação, é devido provimento da Ação manejada pelo Ministério Público, para garantia de direito fundamental.

Desse modo, constatada a ineficiência da atuação estatal, faz-se indispensável a atuação do Poder Judiciário, para garantir o exercício do direito do acesso à educação.

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)”

Ademais, não tem guarida a alegação de proteção ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, pois se constata a nítida afronta ao dever de ofertar educação de qualidade às crianças e adolescentes, e não houve comprovação de falta de recursos para atender tal obrigação
[1]
.

No que tange à fixação da multa
,
averiguo que encontra respaldo nos artigos 497
[2]
e 498
[3]
do NCPC, sendo que não se revela como adequado o valor fixado, haja vista não atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que deve ser reduzida a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto, da
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E

DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA O QUAL DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais), ficando limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

(STF - ARE: 1269539 DF 0706073-28.2017.8.07.0018, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)

[2]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[3]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 29/08/2023